Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS DA REVELIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Na origem, os autores, menores impúberes, ajuizaram ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios em desfavor de seu genitor no percentual de 50% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 36% do salário mínimo, metade para cada alimentando. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela reforma da sentença para a redução dos alimentos devidos ao menor para o percentual de 15% (quinze por cento) do salário mínimo, bem como para a extinção da obrigação alimentar em relação à menor, alegando que exerce a sua guarda de fato.
2. Em se tratando de direitos indisponíveis (alimentos, os efeitos da revelia não se operam (art.345, II, CPC), acentuando-se a “(...) presunção de veracidade (..) relativa [dos fatos alegados] e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Precedentes.” (Acórdão 1696578, 07006572420228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 3.1. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
4. A alegação de desemprego não é capaz de ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Na hipótese, demonstrado nos autos que o alimentante exerce atividades autônomas, auferindo renda.
5. A exoneração da obrigação alimentar demanda ação própria, com contraditório e ampla defesa, não podendo ser apreciada no presente feito. Ademais, o exercício da guarda de fato, por si só, não implica automaticamente a extinção da obrigação alimentar, sendo imprescindível a análise específica sobre a modificação das condições que ensejaram a fixação dos alimentos.
6. Da análise do que se afirma constituir necessidade dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (36% do salário mínimo, sendo metade para cada filho), que deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.